Tribunal: TJDFT
Processo: 0738469-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738469-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Deize das Graças Lopes Aguiar Agravado: Mauro Sergio Souza Cavalcante D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deize das Graças Lopes Aguiar contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo no 0706678-94.2019.8.07.0020. A recorrente requer a desistência do recurso (Id. 32285663). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado à recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator